Tribunal: STF
Processo: ARE 1577385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da questão. 

A agravante sustenta, em síntese, que a matéria é eminentemente constitucional, uma vez que o acórdão recorrido fez referência ao art. 7º, XIII, da Constituição Federal.  

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhimento. 

Conforme consignado na decisão de inadmissibilidade, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre as diferenças salariais do adicional de insalubridade com base na legislação infraconstitucional. 

Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de ato normativo infraconstitucional aplicável ao caso (IN 28/2020), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator